Tribunal: TCU
Processo: 045.188/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.188/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aian Valverde Batista (XXX.577.126-XX); Ana Marcia Pechir Gomes Caichiolo (XXX.510.441-XX); Camila Cipriano Chaves (XXX.772.721-XX); Douglas Facundes Balduino (XXX.343.581-XX); Eliezer Efraim da Silva (XXX.193.849-XX); Ester da Silva Rodrigues Alves de Almeida (XXX.387.401-XX); Jessica Karoline Rodrigues dos Santos Mello Sandri (XXX.544.921-XX); Leonardo Franco Paraguassu (XXX.179.651-XX); Paulo Ricardo Carvalho (XXX.426.901-XX); Walney Bezerra Mario (XXX.029.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.